Tribunal: STJ
Processo: 5243126-53.2022.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3169344 - MG(2026/0037746-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AYORTON RICARDO VARGAS
ADVOGADO
: LUÍS CARLOS PARREIRAS ABRITTA - MG058400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. A parte agravante alega que impugnou especificamente as razões da
inadmissibilidade do recurso especial e requer o provimento do agravo regimental
para que o recurso especial seja conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em
especial a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, de modo a atender ao princípio da
dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial
impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
limitando-se a negar genericamente a incidência do enunciado sumular.
5. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-
probatório para a análise da questão, não sendo suficiente a mera alegação genérica
de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55730269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:11
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 8310f66d-8cae-4696-88e8-8a5f6394c918

6. A decisão agravada está correta ao não conhecer do agravo em recurso especial
por ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC,
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade para atender ao princípio da
dialeticidade. 2. A mera alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ revela-se insuficiente para afastar o óbice sumular.".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I; Súmula n. 182, STJ.
STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg
19/12/2018;
nos EDcl no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.104.712/CE,
11/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
07 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55730269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:11
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 8310f66d-8cae-4696-88e8-8a5f6394c918

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3169344 - MG(2026/0037746-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AYORTON RICARDO VARGAS
ADVOGADO
: LUÍS CARLOS PARREIRAS ABRITTA - MG058400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. A parte agravante alega que impugnou especificamente as razões da
inadmissibilidade do recurso especial e requer o provimento do agravo regimental
para que o recurso especial seja conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em
especial a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, de modo a atender ao princípio da
dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial
impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
limitando-se a negar genericamente a incidência do enunciado sumular.
5. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-
probatório para a análise da questão, não sendo suficiente a mera alegação genérica
de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55730272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:12
Código de Controle do Documento: dd623b54-3ff3-4409-9482-e9949b16fd70

6. A decisão agravada está correta ao não conhecer do agravo em recurso especial
por ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC,
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade para atender ao princípio da
dialeticidade. 2. A mera alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ revela-se insuficiente para afastar o óbice sumular.".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I; Súmula n. 182, STJ.
STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg
19/12/2018;
nos EDcl no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.104.712/CE,
11/11/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AYORTON RICARDO
VARGAS contra decisão monocrática do Ministro Relator que não conheceu do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica e suficiente do óbice da
Súmula n. 7, STJ (fls. 2536-2538).
O agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos no
o, incisos
art. 1
II e V, combinado com os artigos 11 e 12, inciso I, todos da
na forma do
Lei n. 8.137/90,
do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
art. 71
reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de
do salário-mínimo (fls. 2047-
1/30
2060).
A apelação do Ministério Público foi parcialmente provida e a apelação
defensiva foi desprovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que
Documento eletrônico VDA55730272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:12
Código de Controle do Documento: dd623b54-3ff3-4409-9482-e9949b16fd70

redimensionou a pena para 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime semiaberto, e 123 (cento e vinte e três) dias-multa (fls. 2314-2358). Os
embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 2383-2390).
A Defesa interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal. O recurso foi inadmitido na origem pela
incidência do óbice da
(fls. 2432-2433).
Súmula n. 7/STJ
A Defesa apresentou agravo em recurso especial (fls. 2478-2484) e, em
decisão monocrática, não conheci do agravo, ao fundamento de que o agravante teria se
limitado a argumentos genéricos de que bastaria a revaloração dos fatos incontroversos,
reiterando as razões do recurso especial, sem realizar o cotejo analítico entre as teses
recursais e os fatos estabelecidos no acórdão recorrido, caracterizando ofensa ao
princípio da dialeticidade recursal (fls. 2536-2538).
Neste regimental sustenta-se, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
equívoco ao concluir pela ausência de impugnação específica, porquanto o agravo em
recurso especial teria enfrentado, direta e pormenorizadamente, cada uma das teses do
recurso especial — inépcia da denúncia (art. 41 do CPP), nulidade por utilização
exclusiva de elementos inquisitoriais (art. 155 do CPP), inversão do ônus probatório (art.
156 do CPP), ausência de dolo (art. 18, I, do CP), equívoco na dosimetria da pena-base
por valoração negativa indevida da culpabilidade (arts. 49 e 59 do CP), inaplicabilidade
da atenuante do
III, "b", do CP, equívoco na aplicação da majorante do
I,
art. 65,
art. 12,
da
e incorreção no aumento pela continuidade delitiva (art. 71 do CP) —,
Lei n. 8.137/90
demonstrando, em relação a cada ponto, que a controvérsia não pretendia o revolvimento
fático-probatório, mas sim a revaloração jurídica dos fatos já estabelecidos pelas
instâncias ordinárias.
Pede, ao final, em juízo de retratação e, consequentemente, o conhecimento
do agravo em recurso especial, ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao Órgão
Colegiado para que seja provido o recurso, com a reforma do acórdão recorrido para (fls.
2545-2551).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Em decisão monocrática deste relator, verificou-se que o agravo em recurso
especial deixou de impugnar os fundamentos utilizados pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, especialmente, os relacionados à incidência do óbice da
Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA55730272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:12
Código de Controle do Documento: dd623b54-3ff3-4409-9482-e9949b16fd70

Por essa razão, foi aplicada a regra contida no
parágrafo único, inciso
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
Com efeito, o agravo do
do CPC, deixou de cumprir o requisito
art. 1.042,
essencial de demonstrar, por meio do confronto entre as teses jurídicas sustentadas no
recurso especial e os fatos incontroversos reconhecidos no acórdão recorrido, de que
forma esta Corte Superior poderia decidir de maneira divergente daquela adotada pelo
Tribunal de origem, no sentido de reconhecer a inépcia da denúncia, a nulidade da
condenação porquanto baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação e, ainda, que houve proscrita inversão do ônus probatório, ausência de dolo
e de erro na dosimetria da pena, sem a necessidade de incursão aprofundada no acervo
fático-probatório dos autos.
A simples assertiva genérica de que se pretende apenas a revaloração
probatória, é insuficiente para impugnar adequadamente a Súmula n. 7, STJ.
Precedentes: AgInt no
Segunda Turma, Rel. Min. O g
AREsp n. 600.416/MG,
Fernandes, DJe de
. No mesmo sentido: AgRg no
18/11/2016)
AREsp n. 1.207.268/MG,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg nos
19/12/2018
EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
AREsp n. 2.104.712/CE,
11/11/2022.
Assim, não refutada adequadamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
entendo correta a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do
do CPC, do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ. Nesse
art. 253,
sentido: AgRg na RvCr n.
Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe de
5.740/RS,
EDcl no AgRg na RvCr n.
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
3/4/2023;
4.570/DF,
Júnior, DJe de 14/5/2019.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA55730272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:12
Código de Controle do Documento: dd623b54-3ff3-4409-9482-e9949b16fd70

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0037746-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.169.344 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000243475316005 52431265320228130024
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AYORTON RICARDO VARGAS
ADVOGADO
: LUÍS CARLOS PARREIRAS ABRITTA - MG058400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AYORTON RICARDO VARGAS
ADVOGADO
: LUÍS CARLOS PARREIRAS ABRITTA - MG058400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155818<505<0191@
2026/0037746-1 - AREsp 3169344 Petição : 2026/0025177-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:01:14
Código de Controle do Documento: 59C86B4A-FDA4-4C29-B79E-1ED34A7354CE